Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709539-33.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA TRINDADE DA SILVA, MARCELO JOSE CHAGAS DA SILVA APELADO: AILTON PEREIRA DE ALMEIDA, FRANCISCA OSANA DE MELO D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifestem- se os apelantes acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora